Tribunal: TJDFT
Processo: 0753277-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0753277-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: CLELIA DE OLIVEIRA CORREIA AGRAVANTE: JOAO CORREIA SILVA FILHO AGRAVADO: UNIMED SEGURADORA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAO CORREIA SILVA FILHO, representado por sua curadora, contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pelo ora agravante em face de UNIMED SEGURADORA S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor (ID 220516709 da origem). Em suas razões recursais (ID 67267036), o autor alega que o médico assistente receitou a desospitalização por meio de internação domiciliar (home care), com assistência total, tendo em vista os problemas de saúde da parte agravante. Aponta que a decisão agravada não considerou o estado crítico de saúde do agravante descrito no laudo médico e a indicação para a concessão de home care por profissional que possui o conhecimento técnico para eleger o melhor tratamento. Ressalta que não é necessário o risco de óbito para que a internação domiciliar seja concedida, pois o tratamento indicado busca evitar a contaminação por infecções que podem ser adquiridas no ambiente hospitalar. Alega que o atendimento multidisciplinar prescrito somente é possível por meio da internação domiciliar para garantir a estabilidade do quadro da parte agravante. Argumenta que a negativa de fornecimento da internação domiciliar viola o inciso III do art. 1o e o caput do art. 6o da CF/88. Defende que deve ser concedida a tutela de urgência porque foi comprovada a necessidade da internação domiciliar e o perigo de dano pela idade avançada do agravante de 74 anos, com diversas comorbidades. Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para que seja assegurado ao autor agravante o tratamento por equipe médica na modalidade home care completa, sob pena de multa diária. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela de urgência requerida. Preparo regular (ID 67269684). É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo autor agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação de tutela recursal. Na hipótese em julgamento, o atendimento multidisciplinar foi prescrito nos seguintes termos: “Paciente com diversas comorbidades, internado após abdome agudo com pneumoperitônio acentuado e submetido a retossigmoidectomina a Hartmann. Vigil, comunicativo, em ar ambiente estável clinicamente. Dieta oral, bolsa de colostomia. Permanece a maior parte do tempo no leito. Apresenta Parkinson avançado, com dificuldades motoras acentuadas e necessitando de fisioterapia para reabilitação motora. Necessita de acompanhamento com equipe multidisciplinar, incluindo enfermagem e nutrição, para cuidados com colostomia.” – ID 219860267 da origem Além disso, no relatório de ID 219286335 da origem o médico assistente aponta a necessidade de acompanhamento multidisciplinar por meio de vigilância de cuidador ou familiar. Confira-se: “Em função do alto risco de broncopneumonias e aspiração, distúrbio nutricional e infecções repetidas, necessita de fisioterapia 3x na semana, fonoterapia 2x semana regular e terapia ocupacional 1 a 2x semana. Estas terapias necessitam se dar em domicílio pois há grandes riscos de queda e locomoção. O transporte do paciente não é recomendado. Em resumo necessita manter acompanhamento neurológico e neurocirúrgico, fisioterapia, fonoterapia, TO, uso de marca passo cerebral e medicações, fora assistência constante por família ou cuidador para cuidados diários, vigilância constante contra acidentes e comportamentos de risco, assistência nas atividades de vida diária. Necessita manter consultas médicas exames e tratamentos. A reabilitação constante, fisio e fonoterapia são fundamentais”. No caso, não se desconhece a situação de saúde delicada do agravante, contudo, os documentos juntados apenas evidenciam a prescrição de tratamento domiciliar multidisciplinar que não se confunde com o home care. E, também, vale ressaltar que no ID 219860259 - Pág. 5 o autor já informou a autorização do atendimento por consultas domiciliares de enfermagem, fisioterapia, nutricionista e de medicina. Nesse contexto, não se verifica perigo de dano porque, apesar das comorbidades do agravante, seu médico assistente relatou que seu quadro clínico é estável e a agravada já autorizou a realização de consultas domiciliares. Dessa forma, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado, em sede de cognição sumária, considerando que não restou demonstrada a imprescindibilidade do fornecimento de assistência na modalidade home care. Assim, aguardar-se o julgamento do mérito recursal pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a ré agravada para apresentar contrarrazões. Após, remeta-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora